Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719451-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS IMPETRADO: PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alexander Rosas Ramos contra ato praticado pela Procuradora de Justiça Ruth Kicis Torrents Pereira. O impetrante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Foi intimado para comprovar sua hipossuficiência (id 71959882). Apresentou declaração de hipossuficiência, autodeclaração de ausência de vínculo empregatício e autodeclaração de isenção de imposto de renda (id 72330238). O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido e estipulado prazo para recolhimento das custas sob pena de deserção (id 72390751). O impetrante apresentou documentação adicional e constituiu nova advogada. As custas não foram recolhidas (id 72644980 a 72644982). Determinei o desentranhamento dos documentos em razão da preclusão e para evitar tumulto processual. Conferi derradeiro prazo para recolhimento das custas (id 73313018). As custas não foram recolhidas (id 74311137). É o relatório. Decido. O benefício da gratuidade da justiça foi indeferido e o apelante não interpôs agravo interno contra a decisão nem efetuou o recolhimento das custas, limitou-se a juntar documentação complementar intempestiva. Verifico a preclusão consumativa. O art. 10 da Lei no 12.016/2009 determina que a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. O art. 69, inc. V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece a obrigatoriedade de recolhimento do preparo relativo ao mandado de segurança diante da ausência de previsão legal de sua dispensa. O recolhimento do preparo é, portanto, requisito essencial para o processamento do mandado de segurança. A ausência de seu recolhimento impõe o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial do mandado de segurança nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator